Tribunal: TJMT
Processo: 1024568-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024568-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5736-39 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARLETE CATARINA STUMP - CPF: 551.631.731-20 (APELADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), EDUARDO STUMPP - CPF: 061.826.821-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETENÇÃO DE PROVENTOS DE PARTE CURATELADA. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO CURADOR. RETENÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a retenção de provento, ainda mais no presente caso, se tratar de provento de quem não contraiu o empréstimo, o que gera o dever de indenizar o dano material e moral. E, ainda que assim não fosse, o que se tem permitido e não é o caso dos autos, é apenas a retenção de 30% do provento, consoante entendimento jurisprudencial. A retenção indevida foi demonstrada a ensejar falha na prestação de serviço do banco, bem como ausência do dever de informação.

Configurado o dano moral e material. Valores devidos.

Honorários advocatícios que observam a proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1024568-64.2017.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ARLETE CATARINA STUMP E EDUARDO STUMPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c.c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ARLETE CATARINA STUMP E EDUARDO STUMPP,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituição do valor indevidamente retido de sua conta corrente referente ao recebimento de sua pensão no valor de R$ 20.265,39 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) devidamente atualizado de sua retenção restituída de forma simples e atualizada. Condenou a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a retenção do valor da conta corrente e a correção monetária a partir da data de lançamento da decisão no sistema eletrônico. Condenou ainda a instituição financeira bancária Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta que a ausência de interesse de agir por parte da autora; não há comprovação do fato constitutivo do direito da autora, haja vista que o segundo recorrido, contratou empréstimos com prestações mensais em 08/01/2015; o titular da conta contraiu empréstimo junto a esta instituição bancária no montante total de R$ 99.934,95, com uma parcela no valor de R$ 6.090,59 com débito na conta corrente, conforme tela do sistema acima; o documento de Comprovante de Renda apresentado ao Banco tem-se como beneficiário o próprio titular da conta, EDUARDO STUMPP; não há qualquer indicação de curadoria, e ainda que assim houvesse, ao realizar a contratação dos empréstimos pessoais, era de conhecimento do segundo Recorrido o valor da parcela e o pagamento da mesma via débito na conta corrente; não foi efetuada qualquer retenção indevida, devendo o pleito formulado a título de a declaração de ilegalidade de retenção dos proventos de conta corrente ser julgado totalmente improcedente; o valor de R$ 20.265,39 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) foi utilizado para liquidar as parcelas do empréstimo confessadamente inadimplente, que possuíam data específica para débito e que estavam em atraso; o Recorrido restou inadimplente junto ao Banco Recorrente, o que ensejou o débito das referidas parcelas conforme descrito no contrato assinado pelo Recorrido, na oportunidade de existência de saldo positivo em conta; fundamenta a impossibilidade de dano material com a restituição do valor; inexistência de falha na prestação do serviço; inexistência do dano moral e impossibilidade de inversão do ônus da prova; quanto aos honorários elenca que

“Não há resistência do réu à pretensão autoral, sendo atendido exatamente como solicitado na inicial. Por outro lado, se apurado que o Recorrente não tinha o dever de prestar contas em razão de determinada relação jurídica, deve a parte autora ser condenada a arcar com os ônus sucumbenciais”;
por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada alega ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital nos autos de Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c.c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
ARLETE CATARINA STUMP E EDUARDO STUMPP,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituição do valor indevidamente retido de sua conta corrente referente ao recebimento de sua pensão no valor de R$ 20.265,39 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) devidamente atualizado de sua retenção restituída de forma simples e atualizada. Condenou a parte Requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a retenção do valor da conta corrente e a correção monetária a partir da data de lançamento da decisão no sistema eletrônico. Condenou ainda a instituição financeira bancária Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

De início, a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada diante da utilidade da demanda, bem como sua necessidade para ver amparado o direito.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, rejeito vez que rebate os fundamentos da sentença.

A insurgência recursal do apelante consiste na legalidade de retenção dos proventos da apelada Arlete Catarina Stump, haja vista a realização de empréstimo pelo curador Eduardo Stumpp, cujas parcelas estavam inadimplentes e originou a retenção dos valores discutidos nos autos.

Para isso, o apelante alega licitude do ato praticado, bem como ausência de falha na prestação do serviço, a ensejar dano material ou moral.

Da análise dos autos, a autora é curatelada pela pessoa de Eduardo Stump e passou a receber sua pensão

face o falecimento de seu pai que laborava junto a DNIT – Ministério dos Transportes, desde o ano de 1997, através da conta bancária em nome do seu curador.

Narra que “
para facilitar a movimentação bancária, criou-se uma conta salário para recebimento de proventos da Primeira reclamante, em nome de seu curador, EDUARDO STUMPP, sendo a CONTA SALÁRIO DE N° 12.007-3, junto ao banco réu”.

“que em razão do segundo Reclamante ora Curador da primeira reclamante possuir debito de empréstimos pessoais junto ao banco promovido, este sem autorização, tanto da promovente/curatelada, quanto do titular da conta (curador), bem ainda, quanto sem amparo legal, reteve e mantém retido até a propositura da presente ação. TODOS OS VALORES AUFERIDOS A TITULO DE PENSÃO DA PRIMEIRA RECLAMANTE (CURATELADA) CUJO O VALOR ATÉ A PRESENTE DATA, CHEGA AO MONTANTE DE R$ 20.265,39, provenientes de depósitos de pagamento de pensão da reclamante (referente à alguns meses que estavam em atraso e outros dos meses correntes, além de outros proventos, tudo correspondente ao período abrangente entre janeiro a julho/2017) transferidos pelo DNIT – Ministério dos Transportes, conforme extratos e holerites/comprovantes de rendimentos anexos”.

É certo que o empréstimo fora realizado pela pessoa de Eduardo Stump. Contudo, dos autos, verifica-se que em decorrência destes débitos foram descontados e retidos proventos de pensão da autora Arlete Stump, sem sua autorização e em dissonância com a legislação.

De acordo com os documentos, nota-se que houve a retenção da pensão nos valores de R$3.218,74; R$ 13.827,91; R$ 3.218,74; totalizando R$20.265,39 (vinte mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) para efetivar pagamento de empréstimo realizado pelo curador, Sr. Eduardo Stump, o que não se confunde com a curatelada, Sra. Arlete Stump, ocasionando a ilegalidade do ato e falha na prestação do serviço.

É vedada a retenção de provento, ainda mais no presente caso, se tratar de provento de quem não contraiu o empréstimo, o que gera o dever de indenizar o dano material e moral. E, ainda que assim não fosse, o que se tem permitido e não é o caso dos autos, é apenas a retenção de 30% do provento, consoante entendimento jurisprudencial.

Nos termos do artigo 833 do CPC:

“São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Portanto, o ônus da prova do banco apelante deixou de ser exercido, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. A retenção indevida foi demonstrada pela parte apelada, a ensejar falha na prestação de serviço do banco, bem como ausência do dever de informação.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6o, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Assim, há o dever de restituir os valores retidos como determinado em sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABUSIVIDADE. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido/autor alega que em 31.05.2017, houve retenção integral do seu salário depositado na sua conta corrente mantida junto a instituição bancária ré/recorrente, razão pela qual pede a restituição dos valores, bem como indenização por danos morais. O banco recorrente/réu afirma que há contrato de empréstimo firmado entre as partes, o qual autorizaria o débito em conta, não havendo ilegalidade em tal desconto. Invoca ainda a aplicação do princípio do pacta sunt servanda; sendo que a inexistência de ato ilícito afastaria a ocorrência de dano moral. O Juízo de origem condenou o réu a devolver ao autor o valor de R$ 3.908,35(três mil, novecentos e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 70% (setenta por cento) de sua remuneração mensal, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso(retenção), acrescido de juros legais desde a citação; e a pagar ao autor indenização por dano moral no valor de

R$3.000,00(três mil reais). Requer o banco recorrente a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pela manutenção do julgado.

2. Restou incontroverso que o consumidor recorrido celebrou contrato de empréstimo com o banco recorrente, o que motivou os descontos em conta bancária. Nos autos apenas restou demonstrada a existência de um empréstimo, não havendo informações acerca de eventual superendividamento do autor, sendo que o banco sequer coligiu aos autos o contrato firmado com o consumidor ou seus termos. 3. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos créditos feitos a título de salários na conta do seu cliente, para cobrar débito decorrente de contrato de empréstimo bancário, ainda que eventualmente haja, neste sentido, cláusula permissiva no contrato de adesão, sob pena de ferir o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Restando provada a retenção integral do salário do recorrido, tal situação tem o potencial de comprometer a sobrevivência digna do consumidor, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar, sendo o fato suficiente para gerar danos aos direitos da personalidade e dar ensejo ao direito à indenização por danos morais.

5. Deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais(R$ 3.000,00), tendo em vista que se encontra dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Referido valor foi fixado em consideração à extensão do dano e à capacidade das partes, além de cumprir o caráter pedagógico para inibição da reiteração da prática ilícita por parte do banco réu. Ademais, a modificação do valor fixado pelo juízo de origem somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado na hipótese em apreço. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.

(Acórdão 1063763, 07188886320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 5/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RETENÇÃO INDEVIDA DA INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS DO CORRENTISTA DEPOSITADOS EM SUA CONTA CORRENTE. DÉBITO ALEGADAMENTE ORIUNDO DE MÚTUO COMUM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA O DESCONTO, ÔNUS QUE, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LHE CABIA. AUTOR QUE RESTOU IMPOSSIBILITADO DE DISPOR LIVREMENTE DE SUA VERBA SALARIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA SENTENÇA MANTIDO, POIS EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DESTA CÂMARA CÍVEL. PRECEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70079148201, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 10-10-2018).

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Quanto aos honorários advocatícios estes devem ser mantidos, pois adequado ao caso, bem como razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022